Tribunal: TJES
Processo: 5004051-92.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-92.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAXSON GABRECHT
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004051-92.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JAXSON GABRECHT

RECORRIDO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ATUAL VEICULOS SEMINOVOS EIRELI, RENATO MARCELINO CAZAROTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUPOSTO VÍCIO INFORMACIONAL QUANTO ÀS CONDIÇÕES DO AUTOMÓVEL. FALTA DE CUIDADO MÍNIMO QUANTO À AVERIGUAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO E ESTADO DE REGULARIDADE DO BEM. SENTENÇA EM PROCESSO ANTERIOR PARA CONDENAR RÉUS À REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO IMPERTINENTE, ANTE O PROVIMENTO JUDICIAL PARA PERFECTIBILIZAÇÃO DO NEGÓCIO. INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTOS REFERENTES AO FINANCIAMENTO POR CONTA PRÓPRIA. DANOS MORAIS JÁ CONTEMPLADOS EM AÇÃO ANTERIOR. PROBIÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela rescisão do contrato, com a restituição dos valores pagos de R$ 20.259,97, bem como a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, além de condenação dos Requeridos em danos morais. Sem contrarrazões pelos Requeridos, ora Recorridos.

(2). Em que pesem os argumentos da parte recorrente, nota-se que o Recorrente não tomou os cuidados mínimos (e esperados do homem médio) durante a celebração do negócio, sendo pertinente destacar que em relação às informações de que o licenciamento estava atrasado e o veículo continha multas, são essas informações que a parte autora detinha maneira de pesquisar e saber do veículo adquirido, tratando-se de medida esperada de quem adquire um automóvel usado.

(3). Ademais, destaca-se que, apesar de afirmar o Recorrente falha informacional por parte da vendedora (que teria lhe prometido entregar o veículo em perfeito estado), não apresenta o instrumento contratual firmado entre as partes, em que constam os termos e condições do negócio (contrato esse, diga-se, que afirma a consumidora ter assinado em 09/10/2020 – não se confundindo, portanto, com o contrato do financiamento, assinado em 09/11/2020), descumprindo, dessa forma, o ônus que lhe incumbia em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC/15).

(4). Outrossim, vê-se que o Recorrente obteve provimento judicial para que os Recorridos promovessem a regularização dos débitos do veículo (de modo a permitir a perfectibilização do negócio, inclusive com transferência do bem junto ao órgão responsável pelo registro), o que denota o interesse do Recorrente na manutenção do contrato, visto que a referida medida tem o condão justamente de viabilizar a concretização do negócio firmado entre as partes.

(5). Dessa forma, a interrupção dos pagamentos do financiamento se deu por conduta temerária do Recorrente, que se furtou de cumprir com as obrigações assumidas mesmo durante tentativa de efetivação dos termos do negócio, assumindo o risco, com efeito, de ter o bem apreendido (como foi, no caso em tela).

(6). Por isso, não há que se falar em desfazimento/anulação do negócio, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(7). Quanto aos danos morais, faço notar que o Recorrente já havia obtido provimento quanto aos prejuízos extrapatrimoniais sofridos em decorrência dos fatos ora narrados nos autos do processo de n° 5025194-11.2021.8.08.0024, de modo que nem sequer faria jus a, novamente, ser compensado nesses termos. Contudo, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, não há que se cogitar a reforma da r. sentença no particular, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)